Tribunal: TJDFT
Processo: 0720897-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONSUMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por réus condenados pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, em concurso formal (CP, art. 157, §2o, II e VII, c/c art. 70), buscando (i) a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, (ii) o afastamento da valoração negativa da conduta social e (iii) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo majorado se consumou ou se deve ser desclassificado para a modalidade tentada; (ii) estabelecer se é possível afastar a valoração negativa da conduta social, em razão de os delitos terem sido praticados durante o cumprimento de pena anterior; (iii) determinar se é cabível afastar a negativação das circunstâncias do crime, considerando o concurso de pessoas e o emprego de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e mesmo que não saia da esfera de vigilância da vítima, conforme a teoria da amotio ou apprehensio.
4. Os depoimentos das vítimas confirmam a inversão da posse dos celulares, razão pela qual é incabível a desclassificação para a forma tentada.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior demonstra descaso para com a Justiça e frustração das finalidades de ressocialização, legitimando a valoração negativa da conduta social.
6. No ponto, não há falar em violação à tese referente ao Tema 1.077 do STJ, porquanto, para a exasperação da pena em razão da conduta social, foi utilizado pelo julgador, como fundamento, o fato de os acusados praticarem os delitos durante o cumprimento da pena, e não a existência de condenações anteriores transitadas em julgado. Também não há falar em bis in idem, seja em relação aos antecedentes, à reincidência ou à falta grave em sede de execução penal, pois os fundamentos são diversos.
7. No crime de roubo circunstanciado, incidindo mais de uma causa de aumento de pena, é lícita a utilização de uma das majorantes para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da fixação da pena. Jurisprudência admite o deslocamento das causas de aumento.
8. A sentença fundamentou concretamente a exasperação da pena na terceira fase, observando a Súmula 443 do STJ e o critério trifásico, inexistindo nulidade ou excesso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecidos e não providos.